Tribunal: TJSP
Processo: 2273095-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO – No caso dos autos, como, no caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado (R$10.076.330,28, para outubro de 2018), em ação em que as pessoas jurídicas que se pretende integrar o polo passivo da ação de execução, pelo deferimento do pedido de desconsideração da personalidade

Ementa:

EXECUÇÃO – No caso dos autos, como, no caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado (R$10.076.330,28, para outubro de 2018), em ação em que as pessoas jurídicas que se pretende integrar o polo passivo da ação de execução, pelo deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado José Elias Attux, não foram localizadas para fins de citação; (c) não se cogita de reiteração de pedido de arresto já indeferido e alcançado pela preclusão, visto que o segundo pedido não é idêntico anterior, eis que está lastreado em superveniente diligência infrutífera para citação de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda. realizada após o indeferimento do pedido anterior; (d) não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados citados e (e) embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravante é suficiente, para o reconhecimento da presença de fato indicativo da existência de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, entre a executada e as pessoas jurídicas cuja inclusão no polo passivo é objeto de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a não localização das sociedades empresárias, no endereço fornecidos pelo banco credor, de rigor, (f) a reforma das rr. decisões agravadas, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento o arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda, cujo patrimônio se busca alcançar, na execução onde instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis.
PROCESSO - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis.
PROCESSO - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) - Incabível o deferimento do pedido de "expedição de ofício à SICOOB ENGECREDGO para obter informações acerca de eventuais garantias prestadas para garantir a sua conta, inclusive de terceiros e ter acesso ao seu perfil e todas as informações cadastrais que justifiquem a concessão de um limite de crédito tão elevado, inclusive com o fornecimento de dados de outras contas que são movimentadas por ele na qualidade de procurador ou representante legal", por se revelar medida desproporcional e desarrazoada, por violar o sigilo de informações financeiras prestadas pelo executado, além de inútil para assegurar a satisfação do crédito exequendo.
PROCESSO - Pedido de penhora de 30% dos valores recebidos pelos executados junto ao Consórcio Loctec – Cava – Alta – Setorsul feito pelo banco agravado encontra-se lastreado na alegação de que são quantias por eles percebidas na condição de sócios do referido consórcio - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido, pois, a prova produzida nos autos: (a) não gera o convencimento de que os valores transferidos pelo consórcio para a conta de titularidade do executado José Elias Attux tenham sido feitos a título de percepção de lucros; (b) José Elias Attux não figura como sócio do consórcio, mas apenas e tão somente como sócio e administrador de pessoas jurídicas que compõem o Consórcio Loctec – Cava – Alta – Setorsul e (c) João Silva Filho figura apenas e tão somente como administrador do consórcio.
Reforma das rr. decisões agravadas apenas e tão somente para deferir os pedidos (a) de arresto de bens de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda e (b) de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273095-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BMG S/A, são agravados JOSÉ ELIAS ATTUX e JOÃO SILVA
FILHO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35204
Agravo de Instrumento no 2273095-84.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco BMG S/A
Agravados: José Elias Attux e Outros
Interessados: RJ Imóveis Ltda e Outro
EXECUÇÃO No caso dos autos, como, no caso dos
autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em
nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a
execução
é
processada
em
valor
elevado
(R$10.076.330,28, para outubro de 2018), em ação em
que as pessoas jurídicas que se pretende integrar o polo
passivo da ação de execução, pelo deferimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica inversa do
executado José Elias Attux, não foram localizadas para
fins de citação; (c) não se cogita de reiteração de pedido
de arresto já indeferido e alcançado pela preclusão, visto
que o segundo pedido não é idêntico anterior, eis que
está lastreado em superveniente diligência infrutífera
para citação de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos
Ltda. realizada após o indeferimento do pedido anterior;
(d) não houve o oferecimento de bens à penhora pelos
executados citados e (e) embora com as limitações de
início de conhecimento, a prova produzida pela parte
agravante é suficiente, para o reconhecimento da
presença de fato indicativo da existência de fraude e de
grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, entre
a executada e as pessoas jurídicas cuja inclusão no polo
passivo é objeto de pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, afirmado no pedido, como
exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a
não localização das sociedades empresárias, no endereço
fornecidos pelo banco credor, de rigor, (f) a reforma das
rr. decisões agravadas, visto que satisfeitos os requisitos
legais, para o deferimento o arresto de bens, antes da
citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do
CPC/2015, de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos
Ltda, cujo patrimônio se busca alcançar, na execução
onde instaurado o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, previsto no art. 135, do
CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a
disposição do credor, para garantir a efetividade da
execução - Adota-se a orientação de que é admissível o
deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco
Central, objetivando solicitar informações sobre a
existência de ativos em nome do executado, como forma
de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira, por se tratar de medida que se
coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com
correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo
certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de
caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de
execuções cíveis.
PROCESSO - Adota-se a orientação de que é admissível
o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco
Central, objetivando solicitar informações sobre a
existência de ativos em nome do executado, como forma
de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira, por se tratar de medida que se
coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com
correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo
certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de
caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de
execuções cíveis.
PROCESSO - Admissível ao MM Juízo da causa tomar
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) -
Incabível o deferimento do pedido de “expedição de
ofício
à
SICOOB
ENGECREDGO
para
obter
informações acerca de eventuais garantias prestadas para
garantir a sua conta, inclusive de terceiros e ter acesso ao
seu perfil e todas as informações cadastrais que
justifiquem a concessão de um limite de crédito tão
elevado, inclusive com o fornecimento de dados de
outras contas que são movimentadas por ele na qualidade
de procurador ou representante legal”, por se revelar
medida desproporcional e desarrazoada, por violar o
sigilo de informações financeiras prestadas pelo
executado, além de inútil para assegurar a satisfação do
crédito exequendo.
PROCESSO - Pedido de penhora de 30% dos valores
recebidos pelos executados junto ao Consórcio Loctec
Cava
Alta
Setorsul feito pelo banco agravado
encontra-se lastreado na alegação de que são quantias
por eles percebidas na condição de sócios do referido
consórcio - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em
indeferir o pedido, pois, a prova produzida nos autos: (a)
não gera o convencimento de que os valores transferidos
pelo consórcio para a conta de titularidade do executado
José Elias Attux tenham sido feitos a título de percepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lucros; (b) José Elias Attux não figura como sócio do
consórcio, mas apenas e tão somente como sócio e
administrador de pessoas jurídicas que compõem o
Consórcio Loctec Cava Alta Setorsul e (c) João
Silva Filho figura apenas e tão somente como
administrador do consórcio.
Reforma das rr. decisões agravadas apenas e tão somente
para deferir os pedidos (a) de arresto de bens de RJ
Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda e (b) de
pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional, administrado pelo Banco Central.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra
as rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 387/389 e 583/584 dos autos de
origem, que, respectivamente, indeferiu os pedidos de (a) o arresto dos bens das
empresas RJ IMÓVEIS LTDA e JG EMPREENDIMENTOS LTDA, as quais o
Agravante pretende incluir no polo passivo do feito por força da desconsideração
da personalidade jurídica; (b) a expedição de ofício à SICOOB ENGECRED-GO
para obter informações bancárias do Agravado JOSÉ ELIAS ATTUX; (c) a
consulta ao CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL (CCS - BACEN); e (d) reconsiderou o deferimento da penhora do
percentual do lucro do CONSÓRCIO LOCTEC - CAVA - ALTA - SETORSUL.
O agravante sustenta que: (a) “Os avisos de
recebimento (“AR”) das cartas de citação enviadas às empresas RJ IMÓVEIS
LTDA. e JG EMPREENDIMENTOS LTDA., as quais o Agravante pretende
incluir no polo passivo da execução em virtude do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico, retornaram
negativos, conforme comprovantes de fls. 236 e 260, origem”; (b) “(...) este E.
TRIBUNAL entende ser cabível o deferimento de arresto em sede de
desconsideração da personalidade jurídica1. Por sinal, no Agravo de Instrumento
n.o 2039328-39.2019.8.26.0000 interposto pelo Agravante, restou decidido ser
admissível o arresto executivo quando a parte que se pretende incluir no polo
passivo por desconsideração da personalidade jurídica não for localizada para
citação, o que, à época, foi indeferido porque o ato citatório não tinha sido
concluído”: (c) “(...) o Agravado JOSÉ ELIAS ATTUX possui patrimônio e
investimentos que não foram bloqueados pelo sistema BACENJUD, cujo
resultado foi negativo (fls. 252/258, origem), sem contar na possibilidade de ter
garantias diversas para cobrir a sua conta mantida na SICOOB ou até mesmo um
bom relacionamento bancário em virtude de demais empresas das quais ele é sócio
ou representante legal, para, de alguma forma, não ser incomodado pelos credores
por meio de tentativas de penhora on-line em contas de sua titularidade”; (d) “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haja vista a resposta do ofício de fl. 567, origem, o qual se demonstra
incompatível com os gastos e débitos havidos, o Agravante requer a reforma da r.
decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício à SICOOB
ENGECREDGO para obter informações acerca de eventuais garantias prestadas
para garantir a sua conta, inclusive de terceiros e ter acesso ao seu perfil e todas as
informações cadastrais que justifiquem a concessão de um limite de crédito tão
elevado, inclusive com o fornecimento de dados de outras contas que são
movimentadas por ele na qualidade de procurador ou representante legal, tudo isso
com a finalidade de assegurar a eficácia da presente execução, nos moldes do art.
139, IV, do CPC”; (e) “É plenamente possível, pois, que o Poder Judiciário se
valha da consulta ao CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL (CCS-Bacen) como ferramenta complementar de realização do
direito do Agravante de satisfação de seu crédito, mormente quando infrutíferas as
tentativas de constrição de bens mediante utilização dos métodos tradicionais
(Bacenjud, Infojud e Renajud), tal como se sucede nos autos”; (f) “(...) o pedido
formulado pelo Agravante teve a finalidade de constatar se os Agravados estão
ocultando bens ou movimentando finanças por intermédio de terceiros,
informação esta não trazida pelo Sistema BACENJUD, o que pode ser essencial
para a localização de bens, contas bancárias e empresas”: (g) “(...) há indícios que
configuram justo motivo para consulta ao órgão em questão, já que os Agravados
tomaram empréstimo no valor histórico de R$ 9.027.837,48 e não possuem bens
em nome próprio para satisfazer parcela significativa do crédito. Tal situação é
muito mais grave em relação ao Agravado JOSÉ ELIAS ATTUX, que possui
gastos exacerbados com viagens, refeições e entretenimento, os quais são
incompatíveis com o seu perfil bancário, mormente porque o recente resultado da
pesquisa BACENJUD retornou negativo”; (h) “(...) a penhora do lucro do
consórcio é plenamente possível, principalmente se for considerado que o
Agravado JOÃO SILVA FILHO é administrador do CONSÓRCIO LOCTEC -
CAVA - ALTA - SETORSUL (docs. 01/02), constando o seu endereço pessoal de
e-mail no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, qual seja,
joaofilho@loctec.com.br” e (i) “(...) é evidente que ambos os Agravados estão
percebendo valores diretamente do CONSÓRCIO LOCTEC - CAVA - ALTA -
SETORSUL, justamente porque eles são sócios de uma das empresas que o
compõe e, por este motivo, estão auferindo renda”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Processo no2039328-39.2019 (fls. 26).
Os agravados ofereceram resposta (fls. 32/34),
insistindo que: (a) quanto ao pedido de arresto, “a presente matéria já foi discutida
no Agravo de Instrumento n.o 2039328-39.2019.8.26.0000 perante este Egrégio
Tribunal de Justiça, onde versava sobre o arresto executivo de ativos financeiros
de titularidade de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda e de imóveis
registrados em seu nome, restando desprovido a realização da medida
acautelatória, bem como, transitada em julgado”; (b) “(...) a tentativa de citação
das sociedades não cumpre o determinado nos artigos 249 e 830, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, visto que não foi realizada por Oficial de Justiça.
Ademais, totalmente inadmissível o arresto cautelar dos bens em questão, fundado
no poder geral de cautela e das previsões legais, porquanto, não se vislumbra, nem
foi comprovado pelo Agravante a prática de atos reveladores de desvio de bens ou
de artifício tendente a fraudar a execução, pelas partes agravadas que se pretende
incluir no polo passivo, por desconsideração da personalidade jurídica”; (c) “perda
superveniente do objeto do pedido de expedição de ofício ao sistema de
Cooperativas De Crédito Do Brasil Sicoob”; (d) “Não há que se falar em
cabimento da consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
(CCS) a fim de averiguar eventual desvio patrimonial ou localizar bens dos
agravados passíveis de penhora, uma vez que representa quebra de sigilo
autorizada apenas para apuração de atos ilícitos penais” e (e) “impossibilidade de
penhorar lucro do consórcio LOCTEC CAVA ALTA SETOR SUL por débito do
executado, visto que o mesmo não integra o quadro societário”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra os agravados, lastreada em uma cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$10.076.330,28, para outubro de 2018.
O agravante requereu: (a) O arresto de bens contra as
empresas
RJ
IMÓVEIS
LTDA.
(CNPJ
04.396.927/0001-43)
e
JG
EMPREENDIMENTOS LTDA.(CNPJ 09.575.700/0001-89); (b) “Expedição de
ofício ao SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SICOOB, com a finalidade de: (i) penhorar qualquer tipo de patrimônio
mobiliário, investimentos e direitos de titularidade do Executado JOSÉ ELIAS
ATTUX; (ii) obter informações acerca de eventuais garantias prestadas para
garantir a sua conta, inclusive de terceiros; e, (iii) ter acesso ao seu perfil e todas
as informações cadastrais que justifiquem a concessão de um limite de crédito tão
elevado, inclusive com o fornecimento de dados de outras contas que são
movimentadas por ele na qualidade de procurador ou representante legal”; (c)
“Consulta ao CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL (CCS-Bacen), com o intuito de verificar os relacionamentos
bancários dos Executados, especialmente a existência de movimentação de contas
por terceiros, sejam estes representantes legais, sejam estes convencionais” e (d)
“A penhora dos rendimentos do Executado JOSÉ ELIAS ATTUX que ele percebe
das
empresas
MACNARIUM
ENGENHARIA
LTDA.(CNPJ13.551.640/0001-31),CONSÓRCIO LOCTEC
CAVA
ALTA
SETORSUL
(CNPJ
31.161.921/0001-60)
e
LOCTEC
ENGENHARIA
LTDA.(CNPJ01.734.214/0001-54), na razão de 30% (trinta por cento), até o
limite do valor atualizado do débito” (fls. 310/325 dos autos de origem),.
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada de
fls. 387/389 dos autos de origem que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos.
Tendo em vista o expresso pedido da parte exequente, bem como o
disposto no §2o, do artigo 845, do Código de Processo Civil, defiro
a penhora, avaliação e alienação dos bens por carta precatória, no
foro da situação dos bens. Expeça-se precatória.
Ademais, inviável a prolação de decisão "com força de termo de
penhora", devendo ser dado total cumprimento à r. decisão de fls.
277/279, deferindo-se, contudo, a lavratura em caráter de urgência.
Cumpra-se, com presteza.
Indefiro o pedido de arresto dos bens das empresas RJ Imóveis
Ltda. e JG Empreendimentos Ltda., das quais a exequente pretende
a desconsideração, vez que, na esteira da decisão de fls. 150/151,
não há nos autos indícios suficientes da eventual utilização da
empresa pela parte executada para blindar seu patrimônio pessoal,
com esvaziamento de seus bens e acréscimo ao patrimônio das
sociedades. Ressalta-se, assim, que a simples impossibilidade de
citação das referidas empresas, em face das quais a parte exequente
não possui título executivo, não autoriza, por si só, o arresto de
bens.
No que concerne ao pedido de expedição de ofício ao SISTEMA
DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SICOOB,
viável tão somente a pretensão quanto a informação acerca de
eventuais patrimônios mobiliários, investimentos e direitos de
titularidade do devedor JOSÉ ELIAS ATTUX, como forma de
viabilizar eventual penhora apta a satisfação da execução. Servirá a
presente como ofício, devendo ser protocolado pela parte
exequente, comprovando-se devidamente nos autos.
Indefiro os demais pedidos de informações perquiridos pelo
exequente no que tange ao SISTEMA DE COOPERATIVAS DE
CRÉDITO DO BRASIL SICOOB, vez que a obtenção de
informações acerca de eventuais garantias prestadas para garantir a
sua conta, inclusive de terceiros; o acesso ao seu perfil e todas as
informações cadastrais que justifiquem a concessão de um limite de
crédito elevado, são informações que expõe a privacidade da parte
executada, sem que sejam efetivamente profícuas à satisfação da
execução.
Ademais, conforme o regulamento do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS), o cadastro contém as seguintes
informações sobre o relacionamento dos clientes com as
instituições do Sistema Financeiro Nacional: (i) identificação do
cliente e de seus representantes legais e procuradores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ii) instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos
e/ou investimentos; (iii) datas de início e, se houver, de fim de
relacionamento. O CCS permite ainda que, por ofício eletrônico,
sejam requisitados às instituições financeiras os dados de agência,
número e tipos de contas do cliente. O cadastro não contém dados
de valor, de movimentação financeira ou de saldos de
contas/aplicações.
Neste sentido, a consulta pretendida não se presta a obter as
informações pleiteadas pelo exequente, sobretudo para a
verificação de supostas movimentações pelos executados na
qualidade de representantes legais ou convencionais. Por outro
lado, a verificação da existência de ativos financeiros em nome dos
executados foram implementadas via sistema Bacenjud, conforme
se depreende dos extratos de fls. 252/258.
A quota social corresponde a uma parte do capital da sociedade, de
titularidade do sócio, e, uma vez penhorada, procede-se à sua
respectiva liquidação, tendo por base os lucros da sociedade,
conforme se infere do art. 1.026, Código Civil.
Admite-se, outrossim, a penhora do lucro da empresa devido na
proporção da participação societária do sócio executado, nas
hipóteses em que esgotados os meios de localização de bens do
executado, com supedâneo no art. 1.026, do CC, e art. 835, XI, do
CPC.
Vale transcrever o disposto no art. 1.026, do CC, que assim dispõe:
"O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens
do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos
lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação".
De se ressaltar que não se trata de verba alimentar, de modo que
não há que se falar em impenhorabilidade, posto que o lucro da
empresa é fruto do capital, e não do trabalho.
Ademais, esgotados nos autos os meios de localização de outros
bens da parte executada, que deixou de oferecer bens à penhora.
Neste diapasão, DEFIRO a penhora sobre o percentual de 30% do
lucro das empresas MACNARIUM ENGENHARIA LTDA.,
CONSÓRCIO LOCTEC CAVA ALTA SETORSUL e LOCTEC
ENGENHARIA LTDA, de que são sócios os devedores, na
proporção de suas participações societárias, até o valor total da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caso a penhora não apresente resultados satisfatórios, defiro, desde
já, a penhora das quotas sociais, devendo-se prosseguir à sua
liquidação, nos termos do art. 861 do Código de Processo Civil.
Para que se dê efetividade às penhoras, deverá haver a nomeação de
administrador judicial, no juízo em que se situa a empresa, que
deverá providenciar o cumprimento da ordem de penhora de
percentual sobre o lucro do sócio executado e, subsidiariamente, a
liquidação das quotas sociais pertencentes aos sócios executados.
Expeça-se precatória.
Por fim, proceda a Serventia as pesquisas de bens via INFOJUD e
RENAJUD, conforme deferido às fls. 250/251, com presteza.
Intime-se”.
Contra referida decisão, os agravados ofereceram
embargos de declaração (fls. 409/420 dos autos de origem), os quais foram
decididos, nos seguintes termos:
“Vistos.
Recebo os embargos de declaração de fls. 409/420 como pedido de
reconsideração da decisão de fls. 387/389.
Com efeito, o consórcio empresarial só pode ser constituído por
sociedades, e o exequente não demonstrou que as pessoas físicas
executadas são sócias ou recebem participação no lucro proveniente
do referido Consórcio Loctec Cava Alta Setor Sul. Anote-se que a
circunstância de o executado João Silva Filho constar como
administrador do consórcio não decorre automaticamente qualquer
participação societária. Assim, reformo a decisão de fls. 387/389
apenas para indeferir a penhora do percentual do lucro do
Consórcio Loctec Cava Alta Setor Sul.
Oficie-se ao juízo deprecado, comunicando a reforma parcial da
decisão.
Servirá a presente decisão como ofício, que deverá ser
encaminhado pela parte interessada.
No tocante a alegação de conexão, observo que a pretensão de
remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Senador Canedo
foi indeferida por este juízo às fls. 277/279, enquanto o agravo de
instrumento interposto pela parte executada foi desprovido (fls.
437/463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de fls. 388
no que diz respeito a expedição de ofício ao SISTEMA DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SICOOB para
obtenção de informações acerca de eventuais garantias prestadas,
acesso ao perfil dos executados e informações cadastrais, pois não
constatada a utilidade da medida.
Consoante ao pedido de extensão da penhora de lucro
correspondente a participação societária dos executados, o
exequente deverá apresentar os atos constitutivos e/ou ficha Jucesp
das sociedades indicadas, para que se empreenda a análise do
pedido.
Por fim, intime-se a parte executada, pelo DJE, por meio de seu
advogado constituído, para ciência da penhora de ativos financeiros
informada no ofício de fls. 424/425.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma
das rr. decisões agravadas “para deferir: (i) o arresto dos bens das empresas RJ
IMÓVEIS LTDA. e JG EMPREENDIMENTOS LTDA., as quais o Agravante
pretende incluir no polo passivo do feito por força da desconsideração da
personalidade jurídica; (ii) a expedição de ofício à SICOOB ENGECRED-GO
para obter informações bancárias do Agravado JOSÉ ELIAS ATTUX; (iii) a
consulta ao CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL (CCS - BACEN); e, (iv) a penhora do percentual do lucro do
CONSÓRCIO LOCTEC - CAVA - ALTA SETORSUL”.
3. Reformam-se as rr. decisões agravadas quanto ao
pedido de arresto de bens de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda.
3.1. Na espécie, o agravante formulou novo pedido
de arresto de bens de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda, pessoas
jurídicas que se pretende integrar o polo passivo da ação de execução, pelo
deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa do
executado José Elias Attux, lastreada: (a) em fato superveniente, consistente nas
infrutíferas diligências para a citação dos executados, realizadas após o
julgamento do Agravo de Instrumento no2039328-39.2019.8.26.0000 (fls. 236 e
260 dos autos de origem) e (b) na alegação de que o “Executado JOSÉ ELIAS
ATTUX integrou tais empresas e transferiu suas cotas posteriormente para suas
filhas, ex-mulher e atual cônjuge, deslocando seu patrimônio para estas sociedades
que fazem parte de um grupo econômico familiar” (fls. 310/325 dos autos de
origem).
3.2. Admissível o arresto incidental ou executivo,
inclusive designado de “pré-penhora”, on-line de ativos financeiros, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões
legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de
penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I),
inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art.
854).
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados
deste Eg. TJ/SP, extraídas do site, cujas ementas se reproduz: (a) “Recurso -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - pretensão de arresto de bens e valores
eventualmente informados pelo BACEN e Delegacia da Receita Federal e no
limite do crédito exeqüendo - cabimento - executados não localizados - aplicação
das regras dos artigos 653 e 654, ambos do CPC - Agravo de instrumento
provido.” (Agravo de Instrumento 7.200.220-3, rel. Des. Ribeiro de Souza, v.u., j.
30.01.2008); (b) “ARRESTO - Execução por título extrajudicial - Tentativas de
citação frustradas - Requerimento do exeqüente de que se bloqueie, via BacenJud,
ativos financeiros dos executados - Cabimento - Hipótese de arresto, nos termos
do art 653 do CPC - Inexistência de óbice a que tal se dê por meio do chamado
bloqueio "on line"- Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 7.246.825-4, rel.
Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 07.05.2008); (c) “Execução por título extrajudicial -
Bloqueio "on line" de ativos financeiros das executadas - Indeferimento, ante o
fato de as citações não terem sido ultimadas Inadmissibilidade - Possibilidade de
obtenção de informações sobre ativos prevista no art. 655-A do CPC, antes
mesmo da citação, para o fim de eventual arresto - Localização das executadas
frustrada, em concreto, após consultas à Receita Federal - Esgotamento de outros
meios na busca de informações acerca de bens passíveis de penhora - Agravo
provido” (Agravo de Instrumento 7.274.121-2, rel. Des. Cerqueira Leite, j.
13.08.2008) e (d) “ARRESTO ON LINE - Cabimento - Devedor não localizado -
Se é possível a penhora on line, quando não localizados os devedores, viável
também o arresto on line, desde que não encontrados os devedores para citação.
EXECUÇÃO - Requisição de informações à Receita Federal para obter
informações acerca da existência de bens em nome do executado -
Admissibilidade. Recurso provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0156503-06.2010.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Junior, j.
27.07.2010).
3.3. Admissível o arresto cautelar incidentalmente
no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco
de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e
utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799,
VIII, CPC/2015, dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias
urgentes, para garantir a efetividade da execução.
Nesse sentido, quanto ao arresto cautelar, em
execução, a orientação de: (a) Araken de Assis: “O art. 615, III, do CPC,
autoriza que, na petição inicial da ação executória, o credor requeira medidas
acautelatórias urgentes. É preciso esclarecer, de início, que as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempladas convivem com as ações cautelares típicas e, ainda, com
medidas satisfativas rotuladas de cautelares. (...) Ora preenchidos os
pressupostos de cabimento dessas ações nominadas do processo cautelar, elas
se mostram exercitáveis de modo antecedente ou incidente no processo
executivo. Aliás, o arresto possui exatamente a função de assegurar a
execução de crédito em dinheiro, mediante expropriação; e o sequestro, a
execução para entrega de coisa, através de desapossamento. À admissibilidade de
tais ações é irrelevante o art. 615, III, o qual, de resto, não substitui ou sobrepõe à
disciplina própria do processo cautelar. Por outro lado, concebem-se medidas
satisfativas no curso do processo executivo, quebrando a ordem natural do atos do
procedimento, que operarão desde logo certo ato executivo. Essas providências,
dessemelhantes das autênticas medidas cautelares, encontram supedâneo no art.
615, III.” (“Manual da Execução", 11a ed., RT, 2007, SP, p. 321/322, item 68, o
destaque não consta do original); (b) Humberto Theodoro Júnior: “O inciso III do
art. 615 concede ao exequente a faculdade de “pleitear medidas
acautelatórias urgentes”. Trata-se de uma simples reafirmação do poder
geral de cautelar adotado amplamente nos arts. 796 e seguintes (processo
cautelar). É o caso, por exemplo, de arresto de bens móveis, quando o
devedor está ausente e demorar, com risco de desaparecimento fraudulento
da garantia, ou de depósito de bens abandonados e em risco de deterioração (art.
798 e 799), e outras situação análogas.”(“Processo de Execução”, 8a Ed., LEUD,
1983, São Paulo, p. 198, o destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial, sob o fundamento da incidência da Súmula n.
7/STJ (e-STJ fls.343/347). O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl.
151): "DIREITO PROCESSUAL CIVIL Agravo interno de decisão monocrática
que, por manifesta improcedência, negou seguimento ao agravo de instrumento
interposto de outra que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu arresto
liminar do valor depositado pleiteado por terceiro estranho à lide. 1. Em ação de
execução como a mencionada o arresto só é cabível quando o oficial de justiça
não encontra o devedor; em tal situação, o serventuário "arrestar-lhe-á tantos bens
quantos bastem para garantir a execução" (CPC, art. 653). 2. Decisão monocrática
concessiva ou denegatória de liminar insere-se no poder discricionário do
magistrado, não merecendo reforma, a não ser se teratológica, contrária à lei ou à
prova dos autos.Súmula 58 deste tribunal. 3. Recurso ao qual se nega
provimento." Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 321/333), fundamentado
no art. 105, III, alínea "a", da CF, o recorrente alegou ofensa aos arts. 273, §7o,
615, III, 813, IV, 814, I e II, do CPC. Sustentou em síntese: (a) a possibilidade de
concessão do arresto cautelar (art. 813 e 814 do CPC) após iniciada a fase
processual de execução; (b) terem sido demonstrados todos os requisitos para a
concessão do arresto, seja como medida cautelar, seja como antecipatória de tutela
e (c) que o rol elencado no art. 813 do CPC seria meramente exemplificativo. No
agravo (e-STJ fls. 238/249), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não
merece acolhida. O acórdão recorrido consignou que (e-STJ fl. 304): "Em
execução por quantia certa contra devedor solvente, o arresto tem lugar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação absolutamente diversa do que ocorre quando a constrição se faz em
processo cautelar. De acordo com o art. 653, caput, do CPC, 'o oficial de justiça,
não encontrando o devedor, arrestar- lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução.' Não há indicação nos autos de que esta seja a situação.
Ademais, como expresso com total propriedade na decisão agravada, 'o valor que
a parte autora pretende seja arrestado para tentar garantir a eficácia da presente
demanda foi consignado na Ação de Consignação em Pagamento em trâmite
perante a 31a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo por parte
estranha a esta demanda e eventualmente não em favor da ré da presente demanda,
já que a consignação deu-se em virtude de a parte autora naquela ação não ter
mais a certeza de quem deveria receber o pagamento, se a Alcoex Trading, ora ré
nesta ação, ou a GI HYUN Corporation, não se podendo permitir, desta forma,
tentar garantir a eficácia desta ação em detrimento de créditos alheios'. Com
efeito, ter-se-ia de inaugurar um esdrúxulo litisconsórcio necessário, com dois
possíveis devedores, o que por si é a negação da liquidez e certeza do título
exequendo. Nessa esteira, deve ser observada a Súmula 58 do TJERJ: Somente se
reforma a concessão ou indeferimento de liminar, se teratológica, contrária a Lei
ou a evidente prova dos autos. Claro está que a exequente, como qualquer outro
autor de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, pode, em se
configurando quaisquer das hipóteses do art. 813 do CPC e desde que observe o
disposto no art. 814, propor medida cautelar de arresto, na qual cabe, em tese,
concessão de liminar (em certos casos até inaudita altera pais). Mas, aí, o processo
cautelar com sua finalidade precípua, que no caso seria assegurar o processo de
execução." A jurisprudência desta Corte é firme ao destacar que o arresto
cautelar pode ser postulado tanto em processo cautelar autônomo, como
incidentalmente em processo que visa à obtenção de tutela ressarcitória,
ainda que já iniciada a fase executiva. Nesse sentido, o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS.
653 E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE
ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA
CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813
CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do
arresto, o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a
medida cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da
execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a
existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a
demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do
CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja
por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 653 do CPC. 4.
Quanto aos requisitos para o deferimento da medida cautelar com base no art. 813
do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a recorrente não logrou êxito em
apresentar qualquer indício concreto da necessidade da medida. Rever essa
afirmação, no entanto, implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7
do STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1407723/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/11/2013) Entretanto, o acolhimento das razões apresentadas pela parte
recorrente, quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do arresto,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. (...) Diante do exposto,
nos termos do art. 544, §4o, II, "a", do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
(AREsp 281245/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação:
17/12/2013, o destaque não consta do original.
Nesse sentido, quanto aos requisitos para o
deferimento do arresto cautelar, outrora previsto no art. 813, CPC/1973, sem
correspondência no CPC/2015, mas aplicável com base no art. 301, CPC/2015, a
orientação de: (a) Humberto Theodoro Júnior: (a.1) “O direito de obter arresto não
nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação de
dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos gerais das medidas cautelares e, ainda,
requisitos particulares da medida, que, in casu, é uma providência preventiva
específica. Segundo o art. 814, são requisitos essenciais para o deferimento do
arresto: I prova literal de dívida líquida e certa; e II prova documental ou
justificação de algum dos casos de perigo de dano jurídico mencionados no
art. 813. Tais requisitos correspondem respectivamente, ao pressupostos
genéricos da tutela cautelar, que são o fumus boni iuris (no I) e o periculum in
mora ( no II), os quais são individualizados de maneira a amoldar-se às
particularidades da medida especifica que é o arresto. Para que se torne
viável, portanto, o arresto, mister se faz que os dois requisitos do art. 814 se
achem provados cumulativamente.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol.
II, 43a ed., Forense, 2008, RJ, p. 562, item no 1.055, o destaque não consta do
original); e (a.2) “A segunda exigência reporta-se ao termo de dano
(periculum in mora): são as causae arresti, isto é, o fatos que autorizam
admitir o fundado temor de que a garantia da futura execução pode
desaparecer, frustrando-se a eficácia e utilidade. Como se vê, o arresto, na
sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor, é medida
excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados. Para o art.
813 são situações perigosas autorizadoras do arresto (...). Em conclusão: os
permissivos legais do arresto podem ser resumidos no fundado receio de fuga
ou insolvência do devedor, de ocultação ou dilapidação de bens ou de outro
artifício tendente a fraudar a execução e nos casos expressos em lei.” (“Curso
de Direito Processual Civil”, vol. II, 43a ed., Forense, 2008, RJ, p. 562, tem no
1.057, o destaque não consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “DECISÃO 1.- VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
MEDICAMENTOS LTDA interpõe Agravo contra Decisão que, na origem, negou
seguimento a Recurso Especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, Rel. Des. NARA LEONOR CASTRO GARCIA, assim
ementado (e-STJ fls. 66): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE
ARRESTO.
POSSIBILIDADE
DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO COM PENHORA. DESNECESSIDADE DA CAUTELAR.
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 2.- Em suas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Especial, alega a agravante violação dos arts. 813 e 814, do Código de
Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Assevera que há interesse, no
caso, para a medida cautelar de arresto. Afirma que o devedor está em "situação
altamente precária", havendo dúvidas acerca da efetividade de um "provimento
judicial tardio" (e-STJ fls. 77). Aduz que "estando configurada a hipótese legal,
fica patente a necessidade de deferimento da medida, não cabendo a
recomendação de que o Recorrente utilize outra medida jurídica, como um
processo executivo ordinário, uma vez que este tem requisitos distintos para sua
utilização e também distinta aplicação" (e-STJ fls. 78). Sustenta que as hipóteses
do art. 813, do CPC, não são taxativas, mas apenas exemplificativas. 3.- Sem
contrarrazões, o Recurso Especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 140/142),
ensejando a interposição do presente Agravo. É o relatório. 4.- O tema já está
pacificado pela jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que não há
necessidade de processamento do Recurso Especial e posterior envio às
sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal. 5.- Com efeito, entendeu o
Tribunal de origem que a recorrente não teria interesse na cautelar de
arresto pois é titular de título executivo exigível, podendo ajuizar diretamente
a execução. Extrai-se do julgado (fls. 67/68): Reproduzo a sentença recorrida: (...)
Compulsando os autos, verifica-se que o crédito do autor se encontra refletido em
duplicatas mercantis que, ainda que desprovidas de aceite, foram devidamente
protestadas, e acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias (fls.
17/30). Trata-se de títulos que se revestem de características de título executivo
extrajudicial capazes, portanto, de gerar ação executiva. (...) Assim, sendo
possível ao credor manejar diretamente a ação de execução (a dívida é líquida,
certa e exigível, e não apenas líquida e certa), falta-lhe interesse processual em
propor a cautelar de arresto, na medida em que o próprio rito executivo, de
natureza célere, prevê procedimentos adequados à garantia da dívida (inclusive o
arresto de bens, conforme o art. 653 do CPC. (...) Nada a modificar. Efetivamente,
não há interesse processual para a Ação Cautelar de Arresto, na medida em que
possível demandar em Ação de Execução de Título Extrajudicial, cuja eventual
penhora terá o mesmo efeito do arresto. Acrescento, ademais, que a pretensão se
funda tão somente em registros de órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer
alusão às hipóteses do art. 813, do CPC. Entretanto, ao contrário do decidido
pela Corte de origem, é possível vislumbrar o interesse do recorrente na
cautelar, ainda que o título possa ser imediatamente executado. Em pese
haver, no próprio processo executório, a medida de arresto, nos termos do
art. 653, do Código de Processo Civil, é de se supor que haja um interesse do
credor na cautelar, mesmo que de simples cunho antecipatório, a justificar a
presente ação. Frise-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
hipóteses de cabimento da cautelar de arresto, do art. 813, do CPC, não são
taxativas. Ademais, entende esta Corte que o referido dispositivo deve ser
interpretado "sob enforque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a
contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas"
(REsp 909.478/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 249). A propósito: DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
PARA
ENTREGA
DE
COISA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNGÍVEL. EXEQÜIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO.
CABIMENTO. - É exeqüível o contrato para entrega de coisa fungível em data
certa e futura, desde que o título contenha os requisitos da exigibilidade, certeza e
liquidez. - O art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo,
sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as
expressamente previstas no dispositivo legal. - O erro na indicação da medida
cautelar não pode levar o Poder Judiciário a simplesmente afirmar que o
expediente jurídico é inadequado. Cabe ao juiz, com base na fungibilidade das
medidas cautelares, processar o pedido da forma que se mostrar mais apropriada.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 909.478/GO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p.
249) Processo civil. Arresto. Possibilidade de seu deferimento nos autos de um
processo de conhecimento, sem a propositura de medida cautelar autônoma.
Fundamentos do acórdão não impugnados. Requisitos para a concessão da
medida. Caução. Dispensa. - Tendo o acórdão recorrido considerado que seria
possível admitir a concessão de uma medida cautelar de arresto no corpo de um
processo de conhecimento com base nos arts. 246 e 250 do CPC, a falta de
impugnação desses dispositivos acarreta o não conhecimento do recurso especial.
Súmula 283, do STF. - As hipóteses enumeradas no art. 813, do CPC, são
meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de
arresto fora dos casos enumerados. - Nas hipóteses do art. 813 do CPC, é
facultativa a exigência de caução pelo juiz da causa, da mesma forma como o é em
relação ao art. 804, do CPC. - A existência ou inexistência de prejuízo representa
matéria fática, não suscetível de reapreciação nesta sede (Súmula 7/STJ). Recurso
especial não conhecido. (REsp 709.479/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 548)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. TERMO "A
QUO" PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA CIÊNCIA
AO AUTOR DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CPC, ART. 806. EXEGESE.
ENTENDIMENTO DA TURMA. ARRESTO. REQUISITOS. PRECEDENTES.
CPC, ART. 813. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos do posicionamento
da Turma, "o prazo para a propositura da ação principal conta-se, em princípio, da
data em que o autor teve ciência da efetivação da medida". II - Considerando que
a medida cautelar de arresto tem a finalidade de assegurar o resultado prático e útil
do processo principal, é de concluir-se que as hipóteses contempladas no art. 813,
CPC, não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do
arresto, o risco de dano e o perigo da demora. (REsp 123.659/PR, Rel. MIN.
SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
09/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 175) Sendo assim, tendo em vista a
interpretação ampliativa do art. 813, do Código de Processo Civil, e o
interesse de agir da parte, entende-se como cabível, no presente caso, a
cautelar. 6.- Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, c, do CPC, conhece-
se do Agravo e dá-se provimento ao Recurso Especial, para afastar a extinção do
processo e determinar o envio dos autos ao juízo de primeiro grau para que,
considerando o interesse de agir da parte, prossiga no feito como entender de
direito.” (AREsp 395688/RS, rel. Sidnei Beneti, data da publicação: 07/10/2013, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destaque não consta do original).
3.4. A necessidade de citação, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo
patrimônio se busca alcançar, prevista no art. 135, do CPC/2015, em execução,
não impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a
efetividade do processo, quando presente prova de fato que autoriza admitir a
presença dos pressupostos previstos em lei para a desconsideração da
personalidade jurídica e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer,
frustrando-lhe a eficácia e utilidade, a teor dos arts. 294, 297 e 300, do CPC, além
dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII
(correspondente ao art. 615, III, do CPC/1973), que dispõe, expressamente, sobre
o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a
efetividade da execução.
Nesse sentido, quanto à admissibilidade de medidas
de urgência antes da citação prevista no art. 135, do CPC/2015, a orientação de;
(a) Humberto Theodoro Júnior: “Costuma-se criticar a necessidade um
incidente prévio, em contraditório, para aplicar a desconsideração da
personalidade jurídica ao argumento de que a duração desse procedimento
ensejaria oportunidade para o esvaziamento patrimonial dos novos
responsáveis. A crítica, todavia, não procede, porquanto, além da presunção
de fraude do art. 137, o exequente contará sempre com a tutela de urgência
para debelar o intento fraudulento. Com efeito, demonstrado o risco concreto
de desvio de bens, seguido da temida insolvência dos codevedores, o
exequente terá, ainda, a seu alcance a proteção cautelar genérica, que, no
caso, de execução, pode ser pleiteado cumulativamente na própria petição
inicial, desde que se aponte, objetivamente, o motivo que justifique o pedido
(art. 799, VIII). Se, portanto, o exequente pode acautelar-se contra a fraude, antes
mesmo da citação do executado atingido pela desconsideração, nada há que
autorize o afastamento do incidente dos rigores da garantia do contraditório e da
ampla defesa, tal como regulado pelo NCPC. Não procede, portanto, o temor de
que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica abre ensejo a
desvios patrimoniais em fraude de direitos dos credores” (“Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 401,
item 281, o destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “É
nula a decisão que desconsidera a personalidade jurídica proferida sem a
devida citação (ou intimação) e o decurso do prazo para a manifestação do
indivíduo atingido pela medida. Isto não significa, todavia, que não possa o
juiz adotar medidas de urgência para garantir o resultado útil do processo
antes da citação dos sócios ou da pessoa jurídica. Tal decorre de seu poder
geral de cautela e da própria disposição contida no art. 297, caput, do CPC.”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 211, parte
da nota 2.1 ao art. 135, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.5. Embora com as limitações de início de
conhecimento, a prova produzida pela parte agravada é suficiente, para o
reconhecimento da presença de fato indicativo de fraude e de grupo econômico,
que traduz confusão patrimonial, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134,
§ 4o, do CPC/2015.
Isto porque as pessoas jurídicas RJ Imóveis Ltda e
JG Empreendimentos Ltda possuem como sócios, respectivamente, ex-cônjuge e
filhas e atual cônjuge e filho do executado José Elias Attux, sendo certo que a
prole firmou os contratos sociais na condição de menores impúberes,
representados por suas genitoras (fls. 157/171 e 172/211 dos autos de origem).
Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) a
busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente
frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado (R$10.076.330,28, para
outubro de 2018), em ação em que as pessoas jurídicas que se pretende integrar o
polo passivo da ação de execução, pelo deferimento do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica inversa do executado José Elias Attux, não foram
localizadas para fins de citação; (c) não se cogita de reiteração de pedido de
arresto já indeferido e alcançado pela preclusão, visto que o segundo pedido não é
idêntico anterior, eis que está lastreado em superveniente diligência infrutífera
para citação de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda. realizada após o
indeferimento do pedido anterior; (d) não houve o oferecimento de bens à
penhora pelos executados citados e (e) embora com as limitações de início de
conhecimento, a prova produzida pela parte agravante é suficiente, para o
reconhecimento da presença de fato indicativo da existência de fraude e de grupo
econômico, que traduz confusão patrimonial, entre a executada e as pessoas
jurídicas cuja inclusão no polo passivo é objeto de pedido de desconsideração
inversa da personalidade jurídica, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134,
§ 4o, do CPC/2015, bem como a não localização das sociedades empresárias, no
endereço fornecidos pelo banco credor, de rigor, (f) a reforma das rr. decisões
agravadas, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento o arresto
de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015,
de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda, cujo patrimônio se busca
alcançar, na execução onde instaurado o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, previsto no art. 135, do CPC/2015, como medida
acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da
execução.
4. Reformam-se as rr. decisões agravadas quanto ao
indeferimento do pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central.
4.1. Adota-se a orientação de que é admissível o
deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional,
administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se
coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art.
665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998,
de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia,
manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior
Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco
requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional -
CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do
crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido” (2a Turma,
REsp 1796854/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/05/2019, DJe 12/09/2019, o
destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial - Cédula de
crédito bancário - Indeferimento de expedição de ofício ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) Possibilidade de solicitação de
informações ao CCS-Bacen, que permite constatar se os devedores estão
ocultando bens ou movimentando finanças por intermédio de representante
legal, informação esta não trazida pelo Sistema Bacenjud Impossibilidade de
solicitação de informações ao COAF - Órgão criado com o escopo eminentemente
de produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos
contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo - Ao contrário
do CCS-Bacen, que serve de base, inclusive, às consultas efetuadas pelo Sistema
Bacenjud, o COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta
de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo
passivo de execuções judiciais - Precedentes Decisão parcialmente reformada
Recurso provido em parte” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2170371-36.2018.8.26.0000, rel. Des. Correia Lima, j. 10/12/2018,
o destaque não consta do original); (b.2) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que indefere a realização de pesquisa junto ao
sistema CCS-BACEN, sob o fundamento de que não foram encontrados bens
penhoráveis dos devedores. Ausência de indicação de patrimônio pelos
devedores. Exaurimento dos meios típicos para localização e constrição de
bens dos executados. Indícios de ocultação e não declaração de bens no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto de renda. Possibilidade de utilização de meios atípicos para buscar a
satisfação do credor, ainda que mais gravosos ao devedor. Reforma da decisão
agravada RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Agravo de Instrumento no2110119-33.2019.8.26.0000, rel.
Des. Azuma Nishi, j. 21/08/2019, o destaque não consta do original); (b.3)
“REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES Ação de execução Pretensão de
consulta ao CCS-Bacen para localização de bens passíveis de penhora

Admissibilidade Impossibilidade de obtenção das informações em caráter
particular Presente o interesse da justiça RECURSO PROVIDO” (11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2245425-08.2018.8.26.0000, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 16/01/2019,
o destaque não consta do original) e (b.4) “AÇÃO DE EXECUÇÃO Pedido de
envio de ofício ao BACEN, requisitando-se informações constantes no
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) sobre a
movimentação financeira ou de saldo/contas de aplicações Admissibilidade
- Agravante que não alcançará o desiderato sem a intervenção do Poder
Judiciário - Diligências anteriores que resultaram negativas Aplicação do
princípio da cooperação, pelo qual ninguém se exime do dever de colaborar
com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, competindo ao
terceiro informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha
conhecimento - Arts. 378, 380, I, e 438, CPC/2015 - Demonstradas a viabilidade
e a utilidade do pleito do agravante RECURSO PROVIDO” (23a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no2131728-43.2017.8.26.0000, rel. Des.
Sérgio Shimura, j. 27/09/2017, o destaque não consta do original).
4.2. Aplicando à espécie as premissas supra, de rigor
a reforma das rr. decisões agravadas para deferir o pedido de pesquisa do nome
dos executados perante o Sistema CCS Bacen, como requerido pela parte credora
agravante, visto que não localizados bens suficientes para garantir a satisfação do
débito exequendo.
5. Mantém-se as rr. decisões agravadas quanto ao
indeferimento do pedido de “expedição de ofício à SICOOB ENGECREDGO
para obter informações acerca de eventuais garantias prestadas para garantir a sua
conta, inclusive de terceiros e ter acesso ao seu perfil e todas as informações
cadastrais que justifiquem a concessão de um limite de crédito tão elevado,
inclusive com o fornecimento de dados de outras contas que são movimentadas
por ele na qualidade de procurador ou representante legal”.
5.1. Admissível ao MM Juízo da causa tomar
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV).
Nesse sentido, a orientação de Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “3. Imperium. O art. 139, IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, explicita os poderes de imperium conferidos ao juiz para concretizar suas
ordens. A regra se destina tanto a ordens institucionais (aquelas dadas pelo juiz no
curso do processo, para permitir a decisão final, a exemplo das ordens instrutórias
no processo de conhecimento, ou das ordens exibitórias na execução) como a
ordens finais (consistentes nas técnicas empregadas para a tutela da pretensão
material deduzida). Há evidente excesso nas expressões empregadas (“medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”) na medida em que as
medidas coercitivas são espécie de medidas indutivas (as medidas indutivas
podem ser de pressão positiva, quando se ameaça com um mal para a obtenção da
satisfação do comando). Há também confusão de categorias, já que o efeito
mandamental ao lado do efeito executivo é o efeito típico das ordens judiciais
(que veiculam medidas indutivas e sub-rogatórias). Essa falta de rigor técnico,
porém, não compromete a intenção do preceito, que é dotar o magistrado de amplo
espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais, inclusive para
a tutela de prestações pecuniárias (art. 536, CPC)” (“Novo Código de Processo
Civil comentado”, RT, 2015, p.213).
5.2. Incabível o deferimento do pedido de
“expedição de ofício à SICOOB ENGECREDGO para obter informações acerca
de eventuais garantias prestadas para garantir a sua conta, inclusive de terceiros e
ter acesso ao seu perfil e todas as informações cadastrais que justifiquem a
concessão de um limite de crédito tão elevado, inclusive com o fornecimento de
dados de outras contas que são movimentadas por ele na qualidade de procurador
ou representante legal”, por se revelar medida desproporcional e desarrazoada,
por violar o sigilo de informações financeiras prestadas pelo executado, além de
inútil para assegurar a satisfação do crédito exequendo.
6. Mantém-se o indeferimento do pedido de penhora
de 30% dos valores recebidos pelos executados junto ao Consórcio Loctec Cava
Alta Setorsul.
O pedido de penhora de 30% dos valores recebidos
pelos executados junto ao Consórcio Loctec Cava Alta Setorsul feito pelo
banco agravado encontra-se lastreado na alegação de que são quantias por eles
percebidas na condição de sócios do referido consórcio.
No entanto, na espécie, agiu com acerto o MM Juízo
da causa em indeferir o pedido, pois, a prova produzida nos autos: (a) não gera o
convencimento de que os valores transferidos pelo consórcio para a conta de
titularidade do executado José Elias Attux tenham sido feitos a título de percepção
de lucros (fls. 331/345 e 428/434 dos autos de origem); (b) José Elias Attux não
figura como sócio do consórcio, mas apenas e tão somente como sócio e
administrador de pessoas jurídicas que compõem o Consórcio Loctec Cava
Alta Setorsul (fls. 377/382 e 435/436 dos autos de origem) e (c) João Silva
Filho figura apenas e tão somente como administrador do consórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a manutenção das rr. decisões
agravadas quanto ao indeferimento do pedido de penhora de 30% dos valores
recebidos por José Elias Attux junto ao Consórcio Loctec Cava Alta
Setorsul.
7. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, em parte, apenas e tão somente para
deferir os pedidos (a) de arresto de bens de RJ Imóveis Ltda e JG
Empreendimentos Ltda e (b) de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator